Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO BASTA PARA ESSE FIM. CPC, 919, I.
I. A penhora de dinheiro não basta para assegurar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código do Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código do Processo Civil, aplicável à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor pressupõe a garantia do juízo, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano (periculum in mora).
III. Agravo de Instrumento desprovido.